Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – COMPROVAÇÃO DO DESCONTO DA PARCELA NO BENEFÍCIO – DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade aventada, uma vez que restou cabalmente evidenciada a relação jurídica entre as partes, bem como a negativação do nome da autora junto ao SPC e SERASA levada a cabo pelo banco réu, em decorrência de suposta inadimplência do contrato pactuado. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
2. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
3. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, cabe ao autor e réu, respectivamente, a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado e a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. No caso dos autos, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes (contrato de empréstimo com amortização mediante consignação em benefício previdenciário – ID Num. 46481153 - Pág. 1) e a negativação do nome da consumidora em decorrência da inadimplência das parcelas vencidas em outubro e novembro do ano de 2021 daquele negócio, ID 46481150.
4. Entretanto, a autora comprovou que tais parcelas foram efetivamente descontadas de seu benefício previdenciário, cada uma no valor de R$ 298,45, para fins de pagamento do mútuo, como cabalmente atestam os extratos de ID Num. 46481152 - Pág. 1 e 3. O réu, por seu turno, se limitou a argumentar que a parcela de outubro/2021 teria sido cancelada pelo órgão pagador, dando azo à inadimplência da autora e justificando o apontamento creditício desabonador.
5. Nesse cenário, prevalece a prova da liquidação apresentada pelo consumidor, mormente por se tratar de pagamento feito por meio de desconto em folha de pagamento, com a demonstração da efetiva quitação das parcelas.
6. Cabe ressaltar que em caso de inadimplência caberia ao banco/credor notificar o devedor para o pagamento devido, com os efeitos da mora, porque o ajustado é mediante consignação em folha de pagamento. Assim, a ausência de pagamento de uma das parcelas não autoriza o recorrente a proceder a imediata negativação do nome da consumidora sem a prévia interpelação, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Ademais há expressa proibição da adoção da imediata negativação de parcela que sujeita ao pagamento em consignação como o da hipótese dos autos. (art. 5o da Lei no 10.820/2003).
7. Isso posto, irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 4.000,00, valor que está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.